Tribunal: TCU
Processo: 005.275/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3687/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.275/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Araci Silva Brito (XXX.469.885-XX); Dulce Belo de Araujo (XXX.545.982-XX); Edvaldo Ribeiro Chaves (XXX.791.941-XX); Jose Augusto Pereira Garcia (XXX.870.992-XX); Jose Carlos Costa da Silva (XXX.868.465-XX); Juraci Santana Bispo (XXX.402.715-XX); Marinez Seara da Silva Argolo (XXX.420.675-XX); Raildo Paulo Batista do Nascimento (XXX.496.175-XX); Sergio Guimaraes da Vinha (XXX.889.265-XX); Sheila Caribé Costa (XXX.047.325-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.